Tribunal: TJDFT
Processo: 0008136-38.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO CPC/2015.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Mostra-se de todo irrelevante a data da propositura da ação, devendo-se considerar a data da prolação da sentença para fins de incidência do novo Código de Processo Civil, no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, tudo por força do princípio tempus regit actum, disposto no art. 14 e art. 1.046 da Lei Adjetiva.

III. Recurso conhecido e provido.